Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-38.2022.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001398-38.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Assistência Judiciária Gratuita, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDETE BURIOLA - CPF: 551.134.191-68 (RECORRIDO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001398-38.2022.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Claudete Buriola

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO ACOLHIDA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BEM QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O ente estadual deve agir com diligência e cautela na cobrança do débito, haja vista que detém de forma solidária a responsabilidade sobre a inclusão de forma correta de dados cadastrais dos contribuintes, inclusão esta realizada pelo DETRAN/MT, autarquia estadual. Quem inscreveu o nome do Recorrida na dívida ativa foi o Estado de Mato Grosso, por esta razão rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação, pois nega a propriedade da MOTONETA Honda/C100 DREAM(Nacional), placa JZA3221, Ano/modelo 1998/1998, Renavam 00726847895, que ensejou a inclusão do seu nome em dívida ativa.

3. Analisando os autos, verifico que inexiste a prova de que a autora é ou foi proprietária da referida MOTONETA, ademais, diante da negativa de propriedade caberia aos réus a comprovação de que a autora é proprietária da motoneta, não sendo possível que a autora realize prova de fato negativo.

4. Cabe acrescentar que de acordo com o extrato emitido pelo Departamento de Trânsito, inexiste a informação de que a autora é proprietária do veículo, conforme abaixo demonstrado:

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Da mesma forma temos o documento id. 88373084, juntado pelo próprio requerido “DETRAN/MT” a nomenclatura “nome financiado” ARILDO FERNANDES DA SILVA e o CPF: 00055113419168, qual seja o mesmo CPF da autora, neste mesmo id. 88373084, ao final, percebe-se que existe o indicativo de registro de contrato, gravame cadastrado, mesmo assim o requerido “DETRAN/MT”, não trouxe aos autos o contrato que comprovaria a alegada venda para a autora, com reserva de domínio. Corroborando com os argumentos da parte autora, temos a peça de contestação do requerido “ESTADO DE MATO GROSSO”, por meio da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, id.89817709, onde há a expressa anuência do erro do cadastro da motocicleta em nome da parte autora, tanto é que houve a exclusão do nome da autora da dívida ativa, bem como a baixa definitiva do protesto, trazendo ainda a informação técnica, conforme colaciona-se a o trecho abaixo: “...nos termos da Informação Técnica nº 028/2022/CIIOR/SEFAZ, por algum erro de cadastro junto ao DETRAN/MT, o veículo fora registrado em nome do Sr. Sérgio Gama dos Santos, mas no CPF da requerente CLAUDETE BURIOLA (CPF nº 551.134.191-68). Tal fato fica ainda mais evidente ao consultar o extrato Detrannet do automóvel objeto da ação, o qual está registrado em nome de ARILDO FERNANDES DA SILVA, todavia, o CPF de cadastro é o da autora. Percebe-se, pois, que, de acordo com as informações constantes no banco de dados do DETRAN/MT, o CPF vinculado ao proprietário do veículo é idêntico ao CPF da autora da presente demanda...”. Desta feita, os fatos expostos pela parte autora devem prosperar na medida em que, conforme se observa dos documentos carreados nos autos, o requerido “DETRAN/MT”, não logrou êxito em comprovar a regularidade do cadastro do veículo em nome da autora, no mesmo sentido o Requerido “ESTADO DE MATO GROSSO”, por expressa anuência, reconheceu o erro de cadastro no nome da autora, sendo que excluiu as certidões de dívida ativa, bem como procedeu com a baixa dos protestos em cartório. Uma vez que, caracterizada a irregularidade no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT, acarretando a inscrição do nome da contribuinte em Dívida Ativa por débito indevido, referente a cobrança de tributos de veículo pertencente a terceiros, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da autora em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável..”

6. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome. Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10068990820198110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)

7.
“
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais da presente Ação, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para; a)

Declarar a inexistência da propriedade e de débitos em nome da requerente, relativo ao veículo motocicleta Honda/C100, Placa JZA3221, Renavam 726847895, Ano 1998/1998. b)

Determinar, caso já não tenham sido realizadas, uma vez que já informado nos autos, a exclusão das CDI ́s sob os n.ºs 20192800673 e 202037698 lançadas em nome da Autora, bem como a baixa definitiva dos protestos. c)

Determinar ao requerido DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, a exclusão do nome da autora dos documentos/base de dados de propriedade do veículo motocicleta Honda/C100, Placa JZA3221, RENAVAM 726847895, Ano 1998/1998
. d)

CONDENAR, solidariamente os requeridos a indenizar a requerida em decorrência de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se apresenta razoável e suficiente a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita, incidindo juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir da fixação do quantum indenizatório, nos termos do entendimento sufragado pela Seção de Dissídios Privados do STJ, no REsp nº 1.132.866/SP. e)

Em questão ao pedido de gratuidade de justiça, por ora não é possível o deferimento, pois a parte requerente não comprova sua hipossuficiência, havendo pretensão recursal deverá a parte comprovar documentalmente a ausência de condição para arcar com as custas recursais, oportunidade em que, se necessário, o pedido em questão será reanalisado pelo juízo, já que no Juizado Especial o acesso no primeiro grau independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, na forma do disposto no art. 54, caput da Lei n. 9.099/95.
”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023